Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-78.2012.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-78.2012.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), ARISTIDES PEREIRA CORREA - CPF: 152.378.188-20 (EMBARGADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (EMBARGADO), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (EMBARGADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ARISTIDES PEREIRA CORREA - CPF: 152.378.188-20 (EMBARGANTE), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (EMBARGANTE), EUNICE ROSSI GENTILIN - CPF: 513.329.069-15 (EMBARGANTE), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (EMBARGANTE), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGANTE), RONAN DAVID ACOSTA - CPF: 045.123.351-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO – POSSE DIRETA E CONTÍNUA DO EMBARGANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETOMADA ARBITRÁRIA DA ÁREA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO LEGAL – VÍCIOS NO JULGADO RECONHECIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Demonstrada nos autos a posse mansa, pacífica e direta exercida pelo embargante por mais de sete anos, mediante contrato de arrendamento e com pagamento regular, revela-se indevida a qualificação da relação jurídica como mera locação de pastagem, especialmente diante da retomada forçada e arbitrária do imóvel pelos réus, caracterizando-se esbulho possessório.

A omissão na análise do esbulho e a contradição com o precedente do STJ que exige ausência de posse para configuração da locação de pastagem impõe o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença que reconheceu a reintegração da posse.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARCOS GENTILIN E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os embargos anteriores, opostos por ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, para restabelecer a sentença e desprover os recursos de apelação interpostos.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO – POSSE DIRETA E CONTÍNUA DO EMBARGANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ESBULHO POSSESSÓRIO – RETOMADA ARBITRÁRIA DA ÁREA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO LEGAL – VÍCIOS NO JULGADO RECONHECIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS”
(Id. 280727938).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a reviravolta da decisão por meio dos embargos do apelado/embargado ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI, o Acórdão que reformou a decisão anterior, foi silente em relação às questões suscitadas em preliminares, havendo clara omissão no julgado.

Aduz que as partes Recorrentes sao legítimos ocupantes da propriedade, desde 28 de dezembro de 2011, conforme se comprovou no contrato de compra e venda juntado no processo apenso (0002154-48.2014.8.11.0024), fls. 412 e ss. sendo lavrada a escritura em causa própria em 21 de setembro de 2012, quando adquiriram a referida area por compra dos Requeridos(VENDEDORES) , sendo que a ação de reintegração só foi protocolada em 08 de março de 2012, ou seja, depois da posse dos embargantes, logo, estes deveriam ser a parte passiva da demanda, e nao os antigos proprietarios com quem o embargado alega ter firmado o contrato de arrendamento.

Discorre que na peça recursal, os embargantes demonstraram por meio de provas colhidas no depoimento do gerente da fazenda do embargado que não houve esbulho, e que o embargante retirou de livre e espontânea vontade o pouco gado que ainda habitava a fazenda vendida, e que este depoimento, de forma indubitável comprova que o embargante não tinha intenção de exercer qualquer direito de preferência.

Diz, ainda, que o Sr. Ernesto Martins Filho, que era gerente da fazenda do apelado, citado na sentença recorrida foi a testemunha primordial para a comprovação de notificação, de desocupação e do desinteresse em adquirir a propriedade, conquanto, não foi considerado pelo magistrado de piso, nem tampouco foi alvo de análise no recurso de apelação , sendo indiscutível que o depoimento contradiz a base de decisão do acórdão embargado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento dos recursos de apelação.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia gravita em torno da natureza jurídica da relação estabelecida entre o autor e os réus originários. A sentença reconheceu que se tratava de contrato de arrendamento rural e que o esbulho se deu no curso de sua vigência, em razão de notificação intempestiva e posterior retirada forçada do autor da área. Não há nos autos elementos capazes de infirmar tal conclusão.

A análise do instrumento contratual, corroborada pelo comportamento das partes e pela prova testemunhal coligida, confirma que houve cessão de posse onerosa de imóvel rural para exploração pecuária pelo arrendatário. A alegação de que se trataria de locação de pastagem não se sustenta, sobretudo porque, além da posse ter sido transferida, a forma de remuneração — por cabeça de gado — é compatível com os usos e costumes regionais, não alterando a essência do negócio jurídico.

No mesmo sentido, a ausência de certificado de cadastro da propriedade ou outros elementos formais não é suficiente para fulminar de nulidade um contrato que gerou efeitos concretos e foi executado por vários anos, inclusive com prorrogação tácita mediante pagamento e ocupação contínua da área. Invocar a nulidade sob tais fundamentos, após o cumprimento do ajuste e a fruição dos seus frutos, configura inadmissível comportamento contraditório das partes.

Outrossim, como bem consignado na sentença, a alienação do imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, em especial o respeito à renovação automática e à obrigação de promover a notificação premonitória. Para ilustrar:

“AÇÃO RENOVATÓRIA - ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO RURAL REGIDO POR NORMAS ESPECÍFICAS DO ESTATUTO DA TERRA E SEU DECRETO REGULAMENTADOR - TERMO FINAL CERTO - NECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA COM ANTECEDÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES DO TÉRMINO - INOCORRÊNCIA NO CASO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIRO - APLICAÇÃO DO ART. 92, § 5o, DO ESTATUTO DA TERRA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES COM O ADQUIRENTE - RECURSO PROVIDO. 1 - O conflito de competência deve ser suscitado, sendo vedado ao Tribunal de Justiça determinar o seu processamento sem o mínimo de lastro judicial. Do contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e em ofensa ao princípio da inércia da jurisdição previsto no art. 2o do NCPC. 2 - Além dos princípios contratuais previstos no Código Civil, como da autonomia da vontade, do consensualismo, da relatividade dos contratos, da revisão por onerosidade excessiva, da boa-fé etc., há princípios específicos dos contratos agrários, o que abarca o arrendamento rural, que se pode ignorar, e estão previstos no Estatuto da Terra (Lei 4.504/64). 3 - A falta de notificação premonitória, com prazo de 06 (seis) meses de antecedência do término do contrato de arrendamento que, no caso, se deu em 30/03/2011, enseja ofensa ao artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, o qual prevê a renovação automática pelo mesmo prazo contratual. 4 - A alienação do imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, em especial o respeito à renovação automática e à obrigação de promover a notificação premonitória”
(N.U 0007955-13.2011.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017).

É incontroverso que a notificação expedida pelos réus se deu em 09.05.2011, ou seja, menos de seis meses antes do término da prorrogação legal presumida do contrato. Tal circunstância, por si só, atrai a renovação automática prevista no art. 95, inciso V, da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra) e art. 22, §1o, do Decreto 59.566/66. Ainda, em se tratando de arrendamento rural, é essencial para a retomada do imóvel, no caso de intenção de desfazimento do contrato, que tenha havido prévia notificação e que esta seja motivada na intenção de retomar o imóvel para explorá-lo indiretamente, ou para cultivo direto e pessoal, ou por intermédio de descendente. Na hipótese, resta evidente a ausência de justificativa regularmente motivada nas notificações expedidas pela parte ré.

Dessa forma, a retomada da posse pelos apelantes, sem o esgotamento das vias judiciais e mediante retirada unilateral dos bens do arrendatário, configura autêntico esbulho possessório, vedado pelo ordenamento jurídico.

É preciso reafirmar que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a autotutela da posse, senão em casos de legítima defesa da posse, nos limites temporais e circunstanciais do art. 1.210 do Código Civil, o que não se verificou nos autos. Houve exercício arbitrário das próprias razões, com desrespeito ao devido processo legal, circunstância que impõe a manutenção da reintegração determinada na sentença.

Portanto, os recursos apresentados não trazem prova capaz de infirmar a conclusão sentencial. A alegada má-fé do arrendatário, eventual alienação de rebanhos ou negócios paralelos com outras propriedades, ainda que comprovados, não descaracterizariam a posse legítima exercida no imóvel arrendado, tampouco autoriza a retomada forçada pelos arrendadores ou por seus sucessores na posse.

Além disso, não se verificam vícios formais ou nulidades que contaminem a sentença. Ao contrário, a fundamentação está de acordo com os fatos provados, com a legislação agrária aplicável e com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
REITERAÇÃO
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025